Tribunal: TJMT
Processo: 1006442-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1006442-13.2022.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARINY DO ROSARIO.
Recorrido: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
Data do Julgamento: 27/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – ÔNUS QUE INCUMBE AO RECORRENTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não havendo negativa de relação contratual, cabe à parte reclamante comprovar que não possui nenhum débito pendente com seu credor, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. No caso, não restou comprovado à quitação de todo o débito e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006442-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINY DO ROSARIO - CPF: 012.257.451-60 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022